Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-28.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000763-28.2020.8.14.0036

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDER SANTANA ALCANTARA

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE ELEMENTOS JUDICIALIZADOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado, em razão de suposto rompimento de obstáculo, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por alegada incongruência entre fundamentação e dispositivo e, no mérito, requer o afastamento da qualificadora, a redução da pena-base e da pena de multa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão da indicação, no dispositivo, de qualificadora diversa daquela examinada na fundamentação; (ii) saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo restou suficientemente comprovada; (iii) saber se subsistem provas aptas à manutenção da condenação pelo crime de furto; (iv) saber se a pena deve ser redimensionada; (v) saber se a pena de multa comporta redução; e (vi) saber se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A referência ao art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, constante do dispositivo da sentença, configura mero erro material, sem repercussão sobre a compreensão da condenação ou prejuízo ao exercício da ampla defesa, inexistindo violação ao princípio da correlação.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada. Não foi realizado exame pericial, tampouco houve justificativa para sua impossibilidade. Os elementos que apontam para o rompimento do telhado foram produzidos exclusivamente na fase inquisitorial e não foram confirmados sob o contraditório judicial.

5. A autoria e a materialidade do crime de furto permanecem demonstradas. A recuperação do bem subtraído em poder de terceiro que o adquiriu diretamente do apelante, associada aos demais elementos probatórios, constitui suporte suficiente para a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

6. A pena-base deve ser reduzida, porquanto apenas os antecedentes foram valorados negativamente. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, utilizada como elemento de convicção na sentença, a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

7. A pena de multa comporta redução quanto ao valor unitário, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica apta a justificar fixação acima do mínimo legal.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inadequada, em razão da existência de maus antecedentes, circunstância que evidencia insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificar a conduta para o crime de furto simples, redimensionar a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixando-se o valor unitário da multa no mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova pericial ou justificativa idônea para sua ausência, acompanhada de elementos probatórios judicializados capazes de demonstrar a destruição do obstáculo.” “2. Elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial não são suficientes para fundamentar o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.” “3. O afastamento da qualificadora não impede a manutenção da condenação por furto simples quando a autoria e a materialidade estiverem comprovadas por outros elementos de prova.” “4. A existência de maus antecedentes autoriza o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, I e III; 49, § 1º; 60; 64, I; 65, III, “d”; 68; 155, caput, e § 4º, I. CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.665.180/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID 33407053), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Narra a
denúncia
(ID 33406998) que, no dia 15/02/2020, durante o repouso noturno, o réu teria ingressado na residência da vítima, supostamente mediante rompimento do telhado do imóvel, ocasião em que subtraiu um ventilador e uma chapinha, além de causar danos a um aparelho televisor existente no local.

Consta, ainda, que o apelante foi localizado por policiais militares no dia seguinte aos fatos, ocasião em que teria indicado a localização do ventilador subtraído, bem posteriormente recuperado na residência de José Belém da Silva, que afirmou tê-lo recebido diretamente do acusado.

Nas
razões
recursais (ID 33407067), a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença em razão de alegada incongruência entre a fundamentação e o dispositivo. No mérito, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução da pena-base, a diminuição da pena de multa e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 33407070), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 36277529) manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINARES

1.1
Da alegada nulidade por violação ao princípio da congruência

A defesa suscita
nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem teria incorrido em contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, porquanto, embora tenha analisado a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, consignou, na parte dispositiva, condenação com fundamento no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A tese não merece acolhimento.

Da análise da sentença recorrida,
verifica-se que toda a fundamentação desenvolvida pelo magistrado encontra-se direcionada ao exame da qualificadora do rompimento de obstáculo
, circunstância expressamente narrada na denúncia e debatida ao longo da instrução processual.
Em nenhum momento houve discussão acerca da qualificadora do concurso de pessoas
, tampouco produção probatória voltada à sua demonstração.

Nesse contexto,
a menção ao inciso IV do § 4º do art. 155 do CP, constante do dispositivo da sentença, revela-se mero erro material
, facilmente identificável a partir da leitura do decisum como um todo, não sendo apta a gerar dúvida quanto ao conteúdo da condenação ou ao efetivo alcance da prestação jurisdicional.

Cumpre ressaltar que o princípio da correlação exige correspondência entre a imputação formulada na denúncia e o provimento jurisdicional final, vedando a condenação por fato diverso daquele submetido ao contraditório. Na hipótese dos autos, entretanto,
não houve alteração da descrição fática nem condenação por circunstância não contida na peça acusatória
, mas simples equívoco material na indicação do dispositivo legal.

Tanto é assim que
a própria defesa compreendeu perfeitamente os fundamentos da condenação
, direcionando sua insurgência recursal ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, circunstância que evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, circunstância não verificada no caso em exame.

Dessa forma,
inexistindo violação ao princípio da congruência ou qualquer prejuízo processual efetivo, rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO

2.1
Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo

A defesa sustenta a
impossibilidade de manutenção da qualificadora
prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP,
diante da ausência de exame pericial apto a comprovar o alegado rompimento do telhado da residência da vítima
.

A tese merece acolhimento.

A sentença reconheceu expressamente a inexistência de laudo pericial, entendendo, contudo, ser possível a incidência da qualificadora com fundamento nas declarações prestadas durante a fase inquisitorial.

Todavia, embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, o reconhecimento da qualificadora sem exame pericial,
exige-se a existência de elementos probatórios seguros, produzidos sob o crivo do contraditório judicial, aptos a demonstrar a efetiva ocorrência do rompimento do obstáculo
.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155 , § 4º , I , do Código Penal ,
exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos
. (...) Contrariando a jurisprudência desta Corte, as instâncias ordinárias não lograram justificar a impossibilidade de realização da perícia, tendo sido apresentados apenas argumentos referentes à existência de evidências no caso, fundadas na prova oral.” (STJ - AgRg no AREsp nº 2.665.180/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe de 10/09/2024) (grifei)

Situação semelhante à dos autos, em que não houve justificativa idônea para a não realização da perícia e a qualificadora foi reconhecida com fundamento preponderante em elementos inquisitoriais.

No caso concreto,
a alegação de que o apelante ingressou na residência da vítima mediante quebra do telhado encontra amparo apenas nos elementos produzidos durante a investigação policial
.

A vítima afirmou perante a autoridade policial que percebeu o imóvel invadido e constatou danos no telhado da residência. Do mesmo modo, o apelante, em sede inquisitorial, confessou ter ingressado no imóvel mediante rompimento do telhado.

Todavia, tais elementos não foram corroborados sob o crivo do contraditório judicial.

Em juízo, o policial militar ouvido não se recordava das circunstâncias específicas da ocorrência, em razão do lapso temporal transcorrido, deixando de confirmar a dinâmica dos fatos narrada na fase investigativa.

Por sua vez, a testemunha José Belém da Silva limitou-se a relatar que recebeu do apelante o ventilador posteriormente identificado como pertencente à vítima, não possuindo qualquer conhecimento acerca da suposta invasão da residência ou do alegado rompimento do telhado.

Assim, os únicos elementos que atribuem ao apelante a destruição do obstáculo consistem nas declarações prestadas na fase inquisitorial pela vítima e pelo próprio acusado, as quais não foram reproduzidas ou confirmadas em juízo.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento técnico ou documental capaz de suprir a ausência da prova pericial, tais como fotografias, laudo indireto ou testemunho judicial apto a demonstrar a efetiva destruição do obstáculo.

Cumpre ressaltar que o art. 155 do CPP veda que a condenação seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos durante a investigação.

Desse modo, a manutenção da qualificadora implicaria fundamentação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, providência incompatível com o sistema processual penal vigente.

Nesse contexto, embora os elementos inquisitoriais sejam aptos a demonstrar a autoria do furto, mostram-se insuficientes para sustentar a incidência da qualificadora.

Assim,
ausente prova judicializada segura acerca do rompimento do obstáculo
, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP.

2.2
Da manutenção da condenação pelo crime de furto

O afastamento da qualificadora não conduz à absolvição do apelante
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 33406991, Pág. 4), auto de apreensão (ID 33406991, Pág. 6), auto de entrega (ID 33406992, Pág. 9) e demais elementos constantes dos autos.

A autoria também restou demonstrada.

A vítima informou o desaparecimento dos bens de sua residência e indicou que o vigilante Welliton teria visualizado o apelante transportando um ventilador com as mesmas características daquele subtraído.

Além disso, o ventilador foi localizado na posse de José Belém da Silva,
o qual confirmou tê-lo adquirido diretamente do apelante poucas horas após os fatos
.

A recuperação da
res furtiva
, associada à posse recente do bem e às declarações prestadas pelas testemunhas, constitui elemento probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva
.

Ainda que a confissão extrajudicial do apelante não seja apta, isoladamente, a sustentar a qualificadora, ela corrobora o conjunto probatório existente quanto à prática do furto.

Registre-se que
a fragilidade probatória identificada nos autos restringe-se à comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo
. Quanto ao crime de furto em sua modalidade simples, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

2.3
Do redimensionamento da pena

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do CP.

Primeira fase

O delito previsto no art. 155,
caput
, do CP prevê pena de
01 (um) a 04 (quatro) anos
de reclusão e multa.

A
culpabilidade
não extrapola aquela inerente ao tipo penal.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
não possuem elementos concretos aptos à valoração desfavorável.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito são inerentes à espécie.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática criminosa.

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se a existência de condenação criminal definitiva referente ao processo de execução penal nº 0000440-76.2012.8.14.0012, decorrente de condenação pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do CP.

Registre-se que
tal condenação ostentava aptidão para caracterizar a reincidência
, uma vez que a extinção da pena ocorreu em 10/10/2018 e os fatos destes autos foram praticados em 15/02/2020, antes do transcurso do prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP.

Todavia, o Juízo sentenciante optou por valorá-la exclusivamente a título de maus antecedentes.

Embora a técnica adotada não seja a mais adequada,
eventual correção nesta instância importaria agravamento da situação do apelante, providência vedada diante da ausência de recurso ministerial
,
em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Assim,
mantenho a valoração negativa dos antecedentes
.

Considerando a existência de
apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes
, e observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mostra-se excessiva a exasperação promovida pelo Juízo de origem.

Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Segunda fase

Reconheço a incidência da atenuante da
confissão espontânea
.

Embora a admissão da prática delitiva tenha ocorrido exclusivamente na fase inquisitorial, verifica-se que
a confissão foi expressamente utilizada pelo Juízo sentenciante para fundamentar o decreto condenatório
, circunstância que autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III,
alínea
“d”, do CP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a relevância da circunstância atenuante,
reduzo a reprimenda em 03 (três) meses, tornando-a definitiva nesta fase em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, patamar que coincide com o mínimo legal previsto para a espécie.

Terceira fase

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Torno definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.4
Da pena de multa

A defesa requer a redução da pena de multa.

A tese merece acolhimento.

A sentença fixou o valor unitário do dia-multa em um salário-mínimo vigente à época dos fatos sob o fundamento de que a situação econômica do réu seria presumidamente boa.

Entretanto,
não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar condição econômica privilegiada do apelante que justifique a fixação acima do mínimo legal
.

Dessa forma, mantenho a quantidade de dias-multa fixada nesta decisão, estabelecendo, contudo, o valor unitário no mínimo legal, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, diante da inexistência de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica apta a justificar exasperação.

2.5
Do regime inicial de cumprimento da pena

Considerando o
quantum
da reprimenda definitivamente fixada, bem como o disposto no art. 33, § 2º,
alínea
“c”, do CP,
mantenho o regime inicial aberto estabelecido na sentença
.

2.6
Da substituição da pena privativa de liberdade

Embora preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do CP,
os antecedentes negativos do apelante evidenciam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito
, nos termos do art. 44, inciso III, do CP.

A medida mostra-se especialmente inadequada diante da existência de maus antecedentes devidamente reconhecidos na primeira fase da dosimetria.

Assim,
mantenho o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, mantendo a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do CP, e redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal e preservados, no mais, os termos da sentença.

É o voto
.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026